Tribunal: TJMT
Processo: 1037849-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037849-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILZE ETGETON - CPF: 523.016.131-00 (RECORRIDO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dra. Jaqueline Cherulli POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1037849-32.2025.8.11.0001.

Recorrente:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.

Recorrida:
ILZE ETGETON.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AÉREO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. PESSOA IDOSA COM CONDIÇÕES DE SAÚDE ESPECIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença e julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de atraso significativo em voo internacional, com conexão não honrada, ausência de assistência adequada e prejuízos à saúde e integridade da passageira, pessoa idosa e com histórico médico relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea por atraso no transporte internacional de passageiros encontra amparo na Convenção de Montreal, a qual prevê a possibilidade de reparação por danos materiais, não excluindo, contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no tocante aos danos morais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.240) e do Superior Tribunal de Justiça.

O serviço de transporte aéreo apresenta falha quando não é prestado de forma eficaz e segura, especialmente em hipóteses de atraso excessivo, ausência de justificativa clara e não fornecimento de assistência prevista pela regulamentação vigente, como alimentação, comunicação, acomodação ou reacomodação adequada.

A configuração do dano moral decorre da situação concreta vivenciada pela autora, caracterizada por atraso prolongado, permanência indevida em aeronave sem suporte, agravamento do estado de saúde, necessidade de atendimento médico e perda de conexão, superando os limites do mero aborrecimento e violando a dignidade da passageira.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a orientação do STJ quanto ao método bifásico para o arbitramento do
quantum
.

Comprovado o prejuízo material, decorrente da necessidade de adquirir nova passagem aérea, em virtude da falha no serviço, impõe-se a restituição dos valores efetivamente despendidos, dentro dos limites de responsabilidade estabelecidos pela Convenção de Montreal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço de transporte internacional que resulte em atraso excessivo e prejuízo ao consumidor.

A ocorrência de transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como atraso prolongado com impactos na saúde da passageira, configura dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes judiciais sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal), arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1394401 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023 (Tema 1.240); STF, RE 646.331/RJ (Tema 210); STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.11.2021; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 314964381, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$
1.156,52 (mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos
)
, a título de
dano material
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, desde a citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito da companhia aérea – Cumprimento da Resolução no 400/2016 da ANAC;

2)

Inocorrência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Chicago/EUA e Guarulhos/BRA, com conexão em Bogotá/COL. O embarque estava previsto para o dia 02/04/2025, às 14h35,
com chegada ao destino no dia seguinte
, às 05h35.

Relata que o primeiro trecho da viagem de ida sofreu atraso
superior a seis horas
,
sem que lhe fossem fornecidos alimentação,
vouchers
para refeição ou acesso à sala de descanso. Informa ser pessoa idosa, portadora de transtorno de ansiedade acentuado e problemas respiratórios que demandam cuidados especiais, não lhe tendo sido, tampouco, oferecida a opção de remarcação da passagem.

Narra que a companhia aérea não informou a causa do atraso nem apresentou previsão de embarque. Destaca que se encontrava em país estrangeiro, o que dificultou a comunicação, especialmente por não dominar a língua inglesa.

Aduz que o embarque no novo voo, com destino a Bogotá, ocorreu às 18h50, mas os passageiros permaneceram dentro da aeronave por mais de três horas antes da decolagem, que somente se deu às 22h24 (horário de Chicago). Durante esse período, foram obrigados a permanecer sentados, sem autorização para deixar o avião e sem o fornecimento de qualquer refeição.

Sustenta que passou mal durante o tempo de espera e, embora tenha informado seu estado de saúde, não lhe foi permitida a saída da aeronave. Chegando a Bogotá por volta das 4h00, tomou a medicação necessária e aguardou o voo para Guarulhos/SP, previsto para as 07h00. Durante esse trecho, expõe que desmaiou em razão do abalo emocional, dos problemas respiratórios e do cansaço acumulado.

Informa que, diante dessa situação, obteve autorização para desembarcar e receber atendimento médico, permanecendo em observação por várias horas, o que lhe causou a perda do voo com destino a Guarulhos/SP. Assim, embarcou apenas às 16h35, chegando ao destino às 00h40 do dia 04/04/2025.

Argumenta que o atraso total foi de 19 horas e 5 minutos, o que ocasionou a perda do voo operado pela companhia aérea Azul, com trajeto entre Guarulhos/SP e Cuiabá/MT, cidade onde reside. Por essa razão, foi necessário adquirir nova passagem.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o transporte aéreo internacional é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal e o atraso decorreu de intercorrência operacional, tendo a aeronave partido poucas horas após o horário inicialmente previsto. Alega ter prestado toda a assistência cabível à reclamante, que não teria arcado com quaisquer despesas pessoais durante o período de espera pela reacomodação, negando, assim, a existência de negligência ou desídia por parte da companhia aérea.

Afirma que a reclamante não pôde embarcar no voo com destino a Guarulhos, partindo de Bogotá, em razão de seu estado de saúde, sendo reacomodada no primeiro voo disponível. Sustenta, ainda, que não há fundamento para o pagamento de indenização por danos materiais ou morais, uma vez que não houve conduta ilícita nem descumprimento contratual por parte da empresa, o que afastaria o dever de indenizar.

Pois bem, a Convenção de Montreal, em seu artigo 19, preleciona:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga
.
Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas. (grifei)

No entanto, consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de
Montreal
ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Inclusive, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.240), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.”

(RE 1394401 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-039 Divulg 02-03-2023 Public 03-03-2023).

Nesse contexto, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo internacional, enquanto, para a indenização por danos materiais, devem ser observados os limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal.

O Decreto no 5.910/2006, que promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal em 28 de maio de 1999, dispõe, em seu artigo 22, que:

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no
transporte de pessoas
, como se específica no Artigo 19,
a responsabilidade do transportador se limita a
4.150
Direitos Especiais de Saque por passageiro.

Nesse contexto, quanto aos
danos materiais
, verifica-se que a reclamante comprovou o pagamento de
R$ 1.156,52 (mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
, efetuado no dia
03/04/2025
, referente à aquisição de nova passagem aérea para o trajeto Guarulhos–Cuiabá. A perda do voo decorreu de falha na prestação do serviço pela reclamada, razão pela qual faz jus ao ressarcimento integral do valor desembolsado.

Registra-se que
o valor está dentro do limite estabelecido no art. 22 das Convenções de Varsóvia e de Montreal (DSE 4.150).

Quanto aos danos morais, estes restam evidenciados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela reclamada, consubstanciada no cancelamento e nos sucessivos atrasos dos voos contratados.

A situação causou à autora, pessoa idosa, sérios problemas de saúde, a perda da conexão e a chegada ao destino com mais de 19 horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto, circunstância agravada pelo fato de se tratar de viagem internacional
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de voo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, observa-se que um familiar da reclamante, Anízio Borges de Siqueira, também ajuizou ação indenizatória com fundamento no mesmo fato (processo no 1046923-13.2025.8.11.0001), a qual foi encerrada por meio de transação no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, já transitada em julgado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025